Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. BEM PRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

1. Não tendo sido comprovado que o agravante seja corretor de imóveis, seu veículo não se encontra protegido pela impenhorabilidade do art. 833, V/CPC.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.